Tribunal: TCU
Processo: 011.957/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8207/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.957/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ananias Dias de Almeida (XXX.386.265-XX); Evandro Araujo de Miranda (XXX.570.245-XX); Geroncio Nascimento da Trindade (XXX.796.155-XX); Hercilio de Araujo Ferreira Filho (XXX.060.924-XX); Laurencio Santiago (XXX.676.335-XX); Manoel Ricardo da Cruz (XXX.952.775-XX); Narciso Lima Bispo (XXX.909.705-XX); Urbano Mota Simoes (XXX.743.205-XX); Valda Maria de Freitas Ribeiro (XXX.994.565-XX); Valter Batista Maia (XXX.109.185-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.